Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o crime esteve próximo de sua consumação, mostrando-se razoável a redução na fração mínima de 1/3 (um terço).
3. Não é possível a concessão de sursis ao condenado à pena superior a dois anos de reclusão (artigo 77 do Código Penal).
4. Apelação conhecida e não provida.